Tribunal: STF
Processo: AO 1713
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, POR JUÍZES DO TRABALHO, NO MESMO PERCENTUAL CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO AMPARADA EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE TEVE A EFICÁCIA SUSPENSA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.899/DF. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES DA CORTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PATAMAR EQUILIBRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.